Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-17.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0718279-17.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDUARDO DA SILVA ARAUJO DESPACHO No julgamento do RE 905.357/RR, tema 864, o STF firmou a tese seguinte: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Assim, superado o motivo que ensejou a suspensão do processo, na fase do Recurso Extraordinário, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias quanto ao ponto controvertido quanto aos fatos, ou seja, a existência, ou não, de dotação orçamentária na LDO e na LOA no exercício fiscal de 2015, para a implantação do reajuste escalonado. Brasília-DF, 17 de março de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal